Tribunal: TJMT
Processo: 1006362-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006362-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IRONDINO FURTADO MENDONCA - CPF: 065.052.601-53 (AGRAVADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA 677/STJ. CESSAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DE PRECEDENTE QUALIFICADO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por aplicação do Tema 677/STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessário aguardar o trânsito em julgado do precedente qualificado (Tema 677/STJ) para sua aplicação; e (ii) verificar se o depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros extingue a mora do devedor.

III. Razões de decidir

3. É assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 677, firmou a tese de que
"na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial"
.

5. O depósito judicial não possui natureza de adimplemento da obrigação, mas apenas de garantia do juízo, razão pela qual não extingue a mora, conforme expressamente delineado pelo STJ no referido precedente repetitivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo. 2. Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 904, I, 905, 906, 976, II, 985,
caput
, 987, §1o, 1.030, I, "b"; CC, arts. 394, 395, 401, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/10/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.236.428/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL
1006362-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
IRONDINO FURTADO MENDONÇA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial,
com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 677 do STJ
).

O agravante argumenta que se faz necessária a suspensão do processo, pois, mesmo havendo determinado Tema firmado, o seu julgamento pode sofrer alterações, em especial com relação a modulação dos efeitos da coisa julgada.

Alega que há ofensa à Lei Federal e decisões conflitantes existentes entre o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e o Colendo Superior Tribunal de Justiça; argumenta que a decisão agravada ofendeu o art. 16 da Lei 7.347/85 à medida que não se atentou para a eficácia
erga omnes
nos limites da competência territorial do órgão prolator.

Menciona que não há que se falar em aplicação do Tema 677, visto que a matéria em comento ainda não transitou materialmente em julgado; aduz que há majoração indevida dos valores, com incidência de juros sobre juros, o que se mostra descabido; assevera que o exequente precisa considerar o depósito integral realizado nos autos, o qual cessa a mora no limite de seu valor (id. 312335870).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 312338895.

Sem contrarrazões (id. 320669885).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial,
com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 677 do STJ
).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face do v. acórdão constante no id. 287039364. Alegou violação aos arts. 5o, 6o, 976, II, 985,
caput
, 987, §1o, 904, I, 905 e 906 do CPC, sustentando que o Tema 677 não deveria ser aplicado por não ter transitado em julgado e que o depósito judicial extingue a mora.

Sobre a suposta necessidade de suspensão do processo, ficou consignado na decisão agravada que é
assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo (AgInt no AREsp n. 2.236.428/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

Ademais, a
questão está afetada
pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a aplicação no caso. No
julgamento do REsp n. 1.820.963/SP,
Tema 677/STJ
, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo
, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da desnecessidade de suspensão dos autos quanto ao Tema 677/STJ.

Inicialmente, tem-se que a alegação do recorrente de que há necessidade de suspensão do processo até o trânsito em julgado do Tema 677/STJ não prospera, uma vez ser assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo. (AgInt no AREsp n. 2.236.428/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

Capítulo 1 - Da sistemática dos recursos repetitivos – Tema 677/STJ.

Nas suas razões recursais, o recorrente alega ofensa aos artigos 904, I, 905 e 906 do Código de Processo Civil, argumentando que o depósito judicial configura adimplemento da obrigação e deveria cessar a incidência de juros moratórios, sustentando que, a aplicação do Tema 677/STJ violaria os princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito.

No entanto, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea 'b', do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial no 1.820.963/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 677, firmou a tese:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

Confira-se a ementa a seguir transcrita:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido”. (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022). (g.n).

O órgão fracionário deste Tribunal decidiu,
in verbis
:

[...] No que concerne à controvérsia substancial, o agravante sustenta, em síntese, que o depósito judicial efetuado em 17/01/2014 deveria ter ensejado a cessação da mora relativamente ao montante depositado, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à segurança jurídica, sobretudo porque, à época dos fatos, predominava orientação jurisprudencial em sentido diverso, consagrado no REsp 1.348.640/RS, no sentido de que o depósito judicial extingue a mora até o limite depositado. Entretanto, tal argumentação não se sustenta. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 677 (REsp 1.820.963/SP), fixou a tese vinculante segundo a qual: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora." Importante destacar, ainda, que, em sede de embargos de declaração opostos naquele recurso especial, foi expressamente rejeitado o pedido de modulação de efeitos da tese firmada, o que implicou a determinação de sua aplicação imediata e universal a todos os processos em curso, independentemente da data em que tenha sido realizado o depósito judicial. Diante disso, não subsiste qualquer margem para o acolhimento da pretensão do agravante no sentido de afastar a incidência dos consectários moratórios após o depósito realizado em 2014, porquanto tal depósito não possui natureza de adimplemento da obrigação, mas apenas de garantia do juízo, razão pela qual não extingue a mora, conforme expressamente delineado pelo STJ no referido precedente repetitivo. [...].

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea 'b', do Código de Processo Civil.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 677/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025